Tribunal: TJBA
Processo: 0179519-73.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0179519-73.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
TATIANA SALLES DE MENDONCA

APELADO: Nova Deli do Sertão Produtos Alimenticios Ltda

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VASCONCELOS MELLO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA RETROATIVA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia versus Nova Deli do Sertão Produtos Alimentícios Ltda. Cobrança decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica. Refaturamento determinado com base na média de consumo dos doze meses anteriores à vistoria.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Relação de consumo. Legitimidade da cobrança efetuada pela concessionária considerando os princípios da transparência e informação no procedimento administrativo. Comprovação da responsabilidade do consumidor pela suposta violação do medidor. Ônus probatório em relações consumeristas. Hipossuficiência técnica do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor caracteriza-se como relação de consumo nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, aplicando-se o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, sem dispensar a demonstração do nexo de causalidade entre o suposto defeito e o dano. O art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor direito à informação adequada e clara, enquanto o art. 4º, caput, do CDC impõe aos fornecedores dever de prestar informações claras e precisas. A entrega de planilha sem identificação adequada e sem esclarecimentos sobre critérios de cálculo viola tais princípios da transparência e informação. O art. 76, I, da Resolução ANEEL nº 456/2000 estabelece que a concessionária não pode efetuar cobrança complementar quando o faturamento incorreto decorrer de sua responsabilidade. Nem toda irregularidade na medição decorre de conduta do consumidor, podendo resultar de defeitos nos equipamentos ou falhas nos procedimentos da própria concessionária. Configura-se hipossuficiência técnica do consumidor para contestar métodos utilizados pela concessionária, autorizando a inversão do ônus da prova conforme art. 6º, VIII, do CDC. A concessionária, como detentora de conhecimento técnico especializado, deve demonstrar não apenas a irregularidade, mas sua origem e circunstâncias. A mera constatação de diferença na leitura do medidor, sem elementos que afastem possibilidade de defeito natural do equipamento, não sustenta cobrança retroativa.

O refaturamento pela média de consumo dos meses anteriores à vistoria apresenta-se como solução equilibrada e proporcional, evitando enriquecimento sem causa de ambas as partes e harmonizando-se com o art. 51, IV, do CDC. A procedência parcial dos pedidos reconvencionais justifica-se pela utilização do serviço durante vigência da liminar sem depósitos determinados, configurando enriquecimento sem causa nos termos do art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Negado provimento ao recurso de apelação. Sentença mantida integralmente. Apelante condenada ao pagamento de custas recursais e honorários advocatícios de segundo grau fixados em 17%.

TESE
: Em relações de consumo envolvendo cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica por suposta irregularidade no medidor, incumbe à concessionária demonstrar de forma inequívoca que a irregularidade decorreu de interferência culposa ou dolosa do consumidor, observando rigorosamente os princípios da transparência e informação. A hipossuficiência técnica do consumidor autoriza a inversão do ônus probatório. Na ausência de prova robusta da responsabilidade do consumidor, o refaturamento deve basear-se na média de consumo histórico, como solução equilibrada que evita enriquecimento sem causa.

Dispositivos Relevantes Citados:
Lei 8.078/90, arts. 2º, 3º, 4º (caput), 6º (III e VIII), 14, 51 (IV); Código Civil - art. 884; CPC - art. 373, arts. 85 e seguintes; Resolução ANEEL nº 456/2000 - art. 76, I; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJ-BA - Apelação nº 80015481320218050182, Relator Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, julgado em 04/12/2022, publicado em 19/09/2024; TJ-BA - Apelação nº 00080997820128050080, Relator Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publicado em 08/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0179519-73.2007.8.05.0001,

onde figura como Apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como Apelada,
NOVA DELI DO SERTÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente apelo, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença, majorando a verba sucumbencial, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04